Tribunal: STF
Processo: ADI 5991
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 18.11.2020, determinei a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 27.11.2020. 
    2. Em 19.11.2020, pela Petição STF n. 99.106/2020, o Pará, na condição de amicus curiae, requer “seja adiado o julgamento de mérito da presente ADI, a fim de que seja realizada audiência pública de que se cogitou por ocasião da apreciação da medida cautelar. Sucessivamente, caso V.Exa. entenda não mais haver necessidade de realizar a mencionada audiência pública, que seja o feito retirado do plenário virtual, para julgamento presencial (telepresencial), considerando a complexidade e inovação da matéria em debate, não havendo, ainda, precedentes da Corte sobre o assunto” (doc. 272).
    Em 20.11.2020, pela Petição STF n. 99.663/2020, a Associação Brasileira do Agronegócio e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como amici curiae, requerem, “nos termos do art. 4º da Resolução nº 642, de 14.06.2019, o destaque da ADI da lista de julgamento em Plenário Virtual que se realizará entre 27.11.2020 e 04.12.2020, para sustentação oral do subscritor, com a determinação de inclusão da ADI em julgamento presencial ou, ao menos, telepresencial, publicando-se nova pauta de julgamento” (doc. 274).
    Em 26.11.2020, pela Petição STF n. 101.074/2020, a Associação Brasileira do Agronegócio e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo requerem “a desconsideração da petição de destaque apresentada no último dia 20/11/2020 (Petição 99663/2020), uma vez que o subscritor já depositou sua sustentação oral e não haverá prejuízo à oralidade e à ampla participação das amici curiae nos debates durante o Plenário Virtual em razão da interatividade possibilitada pelo rito estabelecido na Resolução 675 deste E. Supremo Tribunal Federal” (doc. 278).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Não há fundamento para os requerentes se oporem ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus curiae, pela singela circunstância de que nesse papel o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, não influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na espécie, além de incabível o requerimento manifestado pelos amici curiae, não se demonstra prejuízo na manutenção da ação em ambiente virtual. As razões apresentadas pelas partes da ação estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    7. Pelo exposto, desconsidero o pedido da Associação Brasileira do Agronegócio e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e indefiro os requerimentos do Pará, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora